Tribunal: STF
Processo: HC 176951
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição incidental nos autos do agravo regimental no habeas corpus.
    Requer-se a imediata liberdade do paciente, em razão da pandemia provocada pelo COVID-19.
    Decido.
    Registro, inicialmente, que o impetrante impugna decisão monocrática proferida em 19.12.2019 e apresenta, neste writ, debate relacionado ao COVID-19. Desse modo, trata-se de controvérsia não analisada no acórdão impugnado, de modo que a apreciação nesta Corte resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.
    É que, surgido fato novo, cabe ao impetrante formular seu pedido no Juízo de primeiro grau e, se inexitoso, socorrer-se no Tribunal de Justiça, vez que não cabe a esta Corte conhecer de pedido cujo fundamento não tenha sido submetido à análise de Tribunal Superior.
    Frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Desse modo, indefiro o pedido, mas determino ao Juízo de primeiro grau, que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    No mais, aguarde-se o julgamento do agravo regimental interposto. 
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente